Tribunal: TJDFT
Processo: 0734911-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734911-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZIMAR CARLOTA REZENDE RÉU ESPÓLIO DE: JOSE NILDO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE FREITAS DIAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Creuzimar Carlota Rezende contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do Espólio de José Nildo Dias (proc. no 0707863-07.2022.8.07.0007), manteve a concessão do benefício de gratuidade de justiça ao ora agravado (ID no 207092686, autos originários). 2. Nas razões de ID no 63133124, a agravante sustenta, em síntese, que: a) na origem, demonstrou que o falecido possuía diversas contas em variados bancos, de modo que, a ausência dos respectivos extratos bancários impede a correta avaliação sobre a real situação financeira do espólio; b) o falecido possuía em seu nome empresa que se encontra ativa, o que demonstra que a parte devedora agiu de má-fé e busca induzir o Juízo a erro quanto a sua capacidade financeira. 3. Pede a reforma da decisão para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida à parte executada, bem como para que sejam encaminhados ofícios às instituições financeiras para apresentarem os extratos bancários das contas de titularidade do falecido. Postula, ainda, a intimação do espólio para apresentar a documentação contábil e fiscal da empresa registrada em nome de José Nildo Dias. 4. Preparo não recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID no 124023664, pág. 1). 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 65170303). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. Com relação à gratuidade de justiça, o CPC, art. 1.015, V prevê duas possibilidades de recurso: (i) rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou (ii) acolhimento do pedido de sua revogação. Logo, não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu à gratuidade de justiça em favor do agravado. 17. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, ao postergar a impugnação da parte contrária na hipótese de deferimento da gratuidade de justiça. 18. Inexiste previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza, nos termos anteriormente salientados. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 19. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento 03/04/2019, publicado no DJE de 26/04/2019, sem página cadastrada. 20. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste agravo de instrumento, cujo pedido é a revogação do benefício de gratuidade de justiça concedida à parte agravada. 21. Precedentes desta 8a Turma Cível no mesmo sentido: Acórdão 1662349, 0730520-61.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2023, publicado no PJe: 17/02/2023; Acórdão 1725071, 0717223-50.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2023, publicado no PJe: 19/07/2023. 22. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, é inviável o conhecimento do recurso. 23. Restam prejudicados os demais pedidos recursais (determinação de envio de ofício a instituições financeiras e intimação da parte adversa para apresentação de documentação contábil da empresa do falecido), por estarem relacionados ao pedido principal (revogação da gratuidade concedida à parte adversa), que não foi conhecido. DISPOSITIVO 24. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO